Tribunal: TJDFT
Processo: 0006587-15.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006587-15.2018.8.07.0009 RECORRENTE: V.R.J.G. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE EXTORSÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo. 2. Não procede o pedido de absolvição do ato infracional análogo ao crime de receptação por ausência de dolo se as circunstâncias do fato e o comportamento do adolescente comprovam que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem que adquiriu de terceiros. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional por meio de conjunto probatório sólido, não prospera a tese de absolvição por insuficiência de provas. 4. Não há falar em participação de menor importância quando o conjunto probatório coligido nos autos demonstra que o adolescente agiu ativamente na prática do ato infracional. 5. Cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada na gravidade concreta do ato infracional, no contexto social negativo e na ineficácia de medidas socioeducativas mais brandas aplicadas anteriormente. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 121 e 122, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sustentando que na espécie não estão presentes as hipóteses autorizadoras da aplicação de medida socioedutativa de internação, porquanto se trate de jovem contra quem não pesa condenação pretérita com trânsito em julgado, que possa caracterizar a reiteração invocada como motivo para o estabelecimento da medida gravosa, não bastando, ademais, para tanto, a simples menção à folha de passagens do reeducando. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o Recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121 e 122, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, porquanto o acórdão recorrido, integralizado pelos embargos de declaração, no sentido de que “para configurar a reiteração de falta grave que justifique a imposição de medida socioeducativa de internação, é suficiente a prática de nova conduta” (ID 11436752 - Pág. 5) encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A DELITO DE ROUBO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, I E II DO ECA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A medida socioeducativa de internação foi devidamente aplicada, haja vista que foi considerada a gravidade concreta do ato infracional equiparado a roubo, praticado com grave ameaça à vítima (mediante a utilização de simulacro de arma de fogo). 2. Ademais, comprovada a reiterada prática de atos infracionais graves, impõe-se a confirmação do acórdão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em internação. 3. Cumpre registrar que [...] esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves)" (HC 342.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). 4. Não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1505639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/9/2019) (g.n.) Ademais, rever os fundamentos do acórdão quanto à necessidade da imposição da medida socioeducativa de internação, em face “das peculiaridades do caso concreto, especialmente a reiteração do apelante no cometimento de outras infrações graves (art. 122, inciso II, do ECA), suas condições familiares e seu estado de vulnerabilidade social” (ID 11436753 - Pág. 24), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029